Tribunal: TJES
Processo: 5001221-90.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001221-90.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI HONORATA RHODES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001221-90.2023.8.08.0045

APELANTE: VALDECI HONORATA RHODES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que, nos autos de ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir pela não formulação de novo requerimento administrativo após a cessação de auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando o pedido decorre da cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), estabelece que, como regra, a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, mas dispensa tal exigência nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

A jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, em tais hipóteses, está presente o interesse de agir, legitimando o ajuizamento direto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de prévio requerimento administrativo é dispensada quando o pedido de auxílio-acidente decorre da cessação de auxílio-doença anteriormente concedido. 2. O INSS deve avaliar de ofício, ao cessar o auxílio-doença, a eventual redução da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03/09/2014; STF, RE 1.098.400, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/12/2017; STF, ARE 1.097.519, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/12/2017; TJES, Apelação Cível nº 5000916-65.2021.8.08.0049, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 24/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 5004154-32.2023.8.08.0014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 26/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001221-90.2023.8.08.0045

APELANTE: VALDECI HONORATA RHODES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VALDECI HONORATA RHODES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da
“ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente”
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o magistrado de piso fundamentou a decisão na ausência de interesse de agir da parte autora. Consignou que, tendo sido deferida administrativamente a prorrogação do benefício de incapacidade laboral até 23/12/2021, caberia ao segurado formular novo pedido de prorrogação na via administrativa no prazo de 15 dias antes da cessação, o que não foi demonstrado nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante
VALDECI HONORATA RHODES
manifesta inconformismo quanto à extinção do feito, sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente. Invoca o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631240/MG (Tema 350), argumentando que, ao cessar o auxílio-doença, o INSS tem o dever de avaliar de ofício a redução da capacidade laborativa para fins de conversão em auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91. Aduz que a inércia da autarquia em realizar tal avaliação configura pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual. Pugna, ao final, pela reforma da sentença com o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, especialmente a realização de perícia médica.

O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado nos autos.

Insta salientar que o recurso foi inicialmente distribuído ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual, por meio de acórdão da 1ª Turma Especializada, declarou a incompetência da Justiça Federal em razão da natureza acidentária da demanda, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da necessidade, ou não, de prévio requerimento administrativo para a concessão do benefício de auxílio-acidente quando este sucede a cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

Assim sendo, entendo que a questão demanda análise à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE nº 631.240/MG - Tema 350, no qual se delinearam, com precisão, os contornos do interesse de agir nas demandas previdenciárias.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema assentou que, como regra, a concessão de benefício previdenciário reclama provocação prévia da Administração, porquanto não se configura lesão ou ameaça a direito antes da apreciação do pedido pelo INSS.

Todavia, estabeleceu importante distinção: a exigência de requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via administrativa e, mais do que isso, não subsiste em hipóteses nas quais já se evidencia, de forma inequívoca, a resistência da Administração à pretensão do segurado.

Nesse contexto, fixou-se compreensão específica para as situações em que se busca a revisão, o restabelecimento ou a manutenção de benefício anteriormente concedido, hipótese em que se dispensa o prévio requerimento administrativo.

Isso porque, nesses casos, parte-se da premissa de que a Autarquia Previdenciária, ao analisar o benefício originário, teve acesso aos elementos fáticos necessários à aferição do direito, sendo-lhe imposto, inclusive, o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa ao segurado. Assim, eventual omissão quanto à concessão de benefício mais benéfico configura, ao menos, indeferimento tácito da pretensão:

Tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7.
Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
8.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (
STF
, RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Transpondo tais premissas ao caso concreto, verifico que o apelante sofreu acidente de trabalho típico em 20/07/2021, tendo sido titular de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de 04/08/2021 a 23/12/2021 (NB 636.029.888-4), sem que houvesse a sua conversão em auxílio-acidente após a consolidação das lesões.

Nessa hipótese, revela-se inequívoco que a matéria fática subjacente ao pedido de auxílio-acidente, qual seja, a existência de sequelas permanentes decorrentes do evento danoso, já foi submetida à apreciação da Autarquia quando da concessão e posterior cessação do auxílio-doença.

Incumbe ao INSS, portanto, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, avaliar a eventual subsistência de redução da capacidade laborativa e, sendo o caso, proceder à concessão automática do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

Neste trilhar, colaciono as seguintes decisões monocráticas:
:

“(...)
Com efeito,
a ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente somente poderia implicar a extinção do feito sem resolução de seu mérito por ausência de interesse de agir se não tivesse ocorrido o pedido anterior de benefício por incapacidade, uma vez que o auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91
. Desta feita,
existente pedido administrativo de benefício por incapacidade, ao INSS cumpre verificar se, uma vez cessada a incapacidade, não permanece a redução de capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, resultante de sequelas definitivas decorrentes de acidente de qualquer natureza, quando deverá, independentemente de qualquer requerimento específico, conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente
.
”

“Desse modo, verifica-se do excerto transcrito, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.”

(
STF
, RE 1098400, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 12/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14/12/2017 PUBLIC 15/12/2017)

“(...)
Desse modo, nos casos de
concessão de auxílio-acidente em que o segurado já gozava de auxílio-doença (cessado sem a devida conversão em auxílio-acidente) é dispensado o prévio requerimento administrativo, não havendo que se falar em falta de interesse de agir, pois configurada a pretensão resistida
(TRF4, AC 5004977- 97.2012.404.7107, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão Néfi Cordeiro, juntado aos autos em 27/09/2013; TRF4, AG 5010075-10.2013.404.0000, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão João Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 09/09/2013). Desse modo, verifica-se do excerto transcrito, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.”

(
STF
, ARE 1097519, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 05/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31/01/2018 PUBLIC 01/02/2018)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento também se encontra consolidado no sentido de que, cessado o auxílio-doença, é dever da Autarquia Previdenciária avaliar, de ofício, a presença dos requisitos para concessão do auxílio-acidente, sendo sua inércia interpretada como negativa tácita do direito vindicado, o que afasta a exigência de prévio requerimento administrativo e legitima o ajuizamento direto da demanda:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE EM CASOS DE BENEFÍCIO PREVIAMENTE CONCEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Mauro Figueiredo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de concessão de auxílio-acidente proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao fundamento de ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: se há necessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão de auxílio-acidente, quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário anteriormente concedido, não há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG) e pelos Tribunais . 4. O autor foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho e a não concessão pelo INSS do auxílio-acidente após a cessação do benefício anterior dispensa o prévio requerimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da demanda. Tese de julgamento: 1 . Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho, configurando-se interesse processual direto. 2. A não concessão pelo INSS do auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença, permite o ingresso imediato da ação judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 485, I e IV . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014; TJES, Apelação nº 5000916-65 .2021.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, Rel . Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50050256220238080014, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível; DJE 21/02/2025)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PROCESSO EXTINTO. AUXÍLIO-DOENÇA CANCELADO . DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado. II. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 361 .240/MG, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
III. In casu, na medida em que o Recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente.
IV . Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000916-65.2021 .8.08.0049, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível; DJE 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA HIPÓTESE DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso em apreço, o recorrente narra que sofreu um acidente de trabalho na data de 03/04/2022 e, por tal motivo requereu à autarquia previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, oportunidade em que lhe foi deferido o benefício auxílio-doença em 20/04/2022 até 11/11/2024 . Segundo o autor, após a cessação do benefício permaneceu com a redução de sua capacidade laborativa em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, fazendo jus a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior ao término do auxílio-doença. 2. A situação em debate se trata de restabelecimento de benefício anteriormente concedido e, por tais razões, segundo a orientação do STF, não há óbice que o mesmo seja formulado diretamente em juízo, uma vez que a conduta do INSS, de não restabelecê-lo, já configuraria como negativa.
3 . In casu, o recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente, conforme o tema 862 do Excelso Tribunal de Justiça. 4. O Pretório Excelso, quando questionado acerca da possibilidade de continuidade do Processo quando se requer diretamente na via judicial a concessão de auxílio-acidente, no caso de cessação anterior de auxílio-doença, vem decidindo que há pretensão resistida (STF, ARE 1097519 e RE 1098400).
5 . Havendo o cancelamento do auxílio-doença do recorrente, a conversão em auxílio-acidente deveria ter sido realizada de forma automática, de modo que, inexistindo referida conversão, resta configurada a pretensão resistida do INSS, bem como o interesse de agir do demandante. 6. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004154-32.2023.8.08 .0014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; DJE 26/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PROCESSO EXTINTO. AUXÍLIO-DOENÇA CANCELADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA DO INSS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I.
O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.
II. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 361.240/MG,
o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
III.

In casu,
na medida em que o Recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente.
IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030180050855, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA JÁ CONCEDIDO E GOZADO EM AUXÍLIO-ACIDENTE DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE.
1.
O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, se verificados os requisitos legais
(Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º). 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE nº 631.240,
dispensa-se prévio requerimento administrativo se o caso for de pretensão com base na mesma matéria de fato que levou à concessão anterior, ou seja, já levada ao conhecimento da INSS, como é o caso de pedido de conversão de auxílio-acidente após cessação do auxílio-doença concedido e gozado.
3. Cabe à autarquia previdenciária,
cessado o auxílio-doença, avaliar a situação do segurado e conceder, ou não, o auxílio-acidente, sendo sua inércia interpretada como pretensão resistida
.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.” (
TJES,
Classe: Apelação, 024180016321, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VALDECI HONORATA RHODES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, reconhecendo o interesse de agir da parte autora.

Consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.